Tribunal: TJSP
Processo: 2030362-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão agravada que indeferiu o pedido de intimação da executada para a indicação de bens passíveis de penhora – Incidente que tramita desde 2017 sem que a executada tenha efetuado o pagamento do valor excutido e sem a localização frutífera de bens para a satisfação da execução – Possibilidade de deferimento do pedido em observância aos princípios da celeridade

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão agravada que indeferiu o pedido de intimação da executada para a indicação de bens passíveis de penhora – Incidente que tramita desde 2017 sem que a executada tenha efetuado o pagamento do valor excutido e sem a localização frutífera de bens para a satisfação da execução – Possibilidade de deferimento do pedido em observância aos princípios da celeridade processual e efetividade da execução – Inteligência dos artigos 139, inciso IV e 797, caput, ambos do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Recurso provido.